Tribunal: TJMT
Processo: 1031103-72.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031103-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEONARDO MOREIRA BATESSOTO - CPF: 010.251.541-77 (APELADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 288.147.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR
– RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO
.

Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF.

A declaração da
prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “
a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017).

Afigura-se correta a decisão
administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1031103-72.2018.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos e determinou “a reintegração do Apelado nos quadros da PM/MT, com a modificação da natureza jurídica de sua posse de precária para definitiva, com data retroativa ao dia 28/08/2015; determinou a posse do Apelado, por mérito intelectual, à Graduação de Terceiro Sargento, desde a data de 05/09/2018; condenou o Apelante a ressarcir todos os efeitos financeiros para a parte Autora e; declarou o direito de contabilizar o tempo de serviço e demais consectários legais”.

O Recorrente defendeu, em apertada síntese, que a sentença enfrentou matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto a legalidade da exclusão do Apelado, do certame público, foi reconhecida no Mandado de Segurança n. 26.484/2011, julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, e no Recurso em Mandado de Segurança n. 53.486 – MT, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumentou, ainda, que

(...)

O juízo de primeiro grau além de reintegrar o apelado ao quadro da PM/MT, o promoveu à graduação superior, todavia, o que se apura no presente feito é, em verdade,
a impossibilidade do autor, ora apelado, de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado
, desde 21/02/2018 [data do trânsito em julgado do MS 53.486 - MT],
uma vez que REVOGADA a decisão judicial de caráter provisório que o autorizou a permanecer no certame público e, posteriormente, tomar posse precariamente
.

Sustentou, também, a legalidade do ato administrativo combatido, pois, segundo entende,

(...) a Administração Pública possui, não só o direito como a necessidade, de exercer seu poder discricionário para averiguar a compatibilidade moral e social de candidato à cargo público, notoriamente aqueles dotados com peculiaridades, em que se exige conduta moral estritamente ilibada do agente, como é o caso dos soldados da polícia militar. Nesse sentido, o exame social não se restringiria SOMENTE a análise de antecedentes criminais ou condenação criminal transitada em julgado, mas de apuração administração precisa acerca da compatibilidade do candidato ao cargo almejado.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para que seja cassada a sentença e julgada improcedente a ação, ou, no caso de ser mantida a condenação, que os juros e a correção monetária devem ser fixados de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1031103-72.2018.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedente os pedidos e determinou “a reintegração do Apelado nos quadros da PM/MT, com a modificação da natureza jurídica de sua posse de precária para definitiva, com data retroativa ao dia 28/08/2015; determinou a posse do Apelado, por mérito intelectual, à Graduação de Terceiro Sargento, desde a data de 05/09/2018; condenou o Apelante a ressarcir todos os efeitos financeiros para a parte Autora e; declarou o direito de contabilizar o tempo de serviço e demais consectários legais”.

Denota-se dos autos que o Autor, Leonardo Moreira Batessoto, inscreveu-se no Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado, do quadro permanente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, vinculado ao Edital n. 001/2009 – SAD/MT, de 27/07/2009.

Relatou que logrou êxito nas fases objetivas, exames biométricos e avaliação médica, aptidão física e exame psicotécnico, no entanto, na 5ª fase, ou seja, na investigação social, foi considerado como não recomendado para continuar no certame e, por consequência, no dia 01/04/2011, excluído do Curso de Formação (28º CFSD), pelo fato de responder a Ação Penal n. 403/2008.

Diante da sua exclusão, impetrou, perante esta Corte Estadual, o Mandado de Segurança n. 26.484/2011, onde versava sobre a possibilidade jurídica da participação no certame daquele candidato que respondesse a ação penal ainda não transitada em julgado.

Disse que a liminar foi deferia e determinada a sua rematrícula na Segunda Etapa do concurso, ocorrida em 04/04/2011, no entanto, não pôde frequentar o curso, pois já haviam sido ministradas mais de 25% do conteúdo das aulas.

Mencionou que, por conta disso, ficou por mais de 04 (quatro) anos na condição de aluno soldado
sub judice
, passando todo esse período auferindo rendimento financeiro de bolsa aluno, quando, desde a conclusão do curso de formação (05/09/2011), já poderia ter assumido o cargo de soldado, com o soldo pertinente.

Afirmou que a liminar que o mantinha na condição de aluno
sub judice
foi revogada, ante a denegação da ordem, nos autos do Mandado de Segurança n. 26.484/2011, confirmada pelo STJ no RMS n. 53.486-MT.

Destacou, no entanto, que a Ação Penal n. 403/2008 foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva, no dia 27/02/2015, com trânsito em julgado dia 22/06/2015.

Diante do trânsito em julgado da Ação Penal, a parte Autora protocolizou o Recurso Administrativo n. 492965, na data de 11/09/2017, e requereu a mudança da natureza jurídica da sua posse, de precária para definitiva, mas não obteve resposta até a propositura da ação.

Narrou que foi aberto concurso interno por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento, mas a parte Autora foi desclassificada
incontinenti
e excluída dos quadros da PMMT, em razão do Recurso Administrativo n. 444702/2018, interposto por terceira pessoa, com base no acórdão do STJ proferido no RMS n. 53.486-MT, que revogou a liminar que mantinha o Autor no cargo e denegou a segurança.

Diante desses acontecimentos, a parte Autora promoveu a presente Ação de Obrigação de Fazer, objetivando a sua reintegração aos quadros da PMMT e o reconhecimento do todos os direitos daí decorrentes, desde a data de 05/09/2011, sobre o fundamento, em síntese, de que, com a ocorrência da prescrição da Ação Penal, a sua exclusão do certame público foi ilegal.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

A controvérsia a ser analisada na presente ação consiste em apurar a legalidade da exclusão da parte autora na fase de investigação social do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Soldado do Quadro Permanente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso vinculado ao Edital nº 001/2009 – SAD/MT, por responder a
Ação Penal nº 403/2008 (Código 81707), até então,
sem trânsito em julgado da sentença condenatória e que posteriormente foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva do Estado,
em sentença prolatada no dia
27/02/2015
com trânsito em julgado no dia
09/03/2015
.

De prôemio, vale constar que a parte autora impetrou Mandando de Segurança perante o juiz singular (2011), a liminar foi deferida, mas no mérito a segurança foi denegada (2017).

Considerando a Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal que aduz “
decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria
”, a parte autora ajuizou a presente ação no dia 19/09/2018, ainda dentro do prazo prescricional, por conta do prazo estar suspenso até o transito em julgado do mandado de segurança (2011 - 2017).

(...)

Em resumo, a

Investigação Social tinha caráter unicamente eliminatório e conforme o subitem 15.5 os candidatos deveriam entregar no dia da realização do Exame de Saúde e Odontológico – Segunda Fase, os documentos listados no referido subitem, bem como o formulário do subitem 15.4 devidamente preenchido.

Verifico que entre os documentos arrolados no item 15.5 constava na alínea “k” e “l” as certidões negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil, Justiça Federal e da Justiça Estadual.

E, conforme item 15.6 seria eliminado do concurso o candidato que fosse considerado não-recomendado na Investigação Social.

Assim, mesmo aprovado em todas as fases do certame, a parte autora foi excluída no dia
01/04/2011
, por ter sido considerado não recomendado na Quinta Fase do referido concurso público, uma vez que apresentou Certidão Criminal Positiva da Justiça Estadual da Comarca de Cuiabá.

(...)

É sabido que o Edital é a lei disciplinadora do concurso público e, nessa condição, vincula a Administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância, e ao Judiciário cabe a análise circunscrita ao prisma da estrita legalidade.

Importante constar que recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 560900, do respectivo
Tema 22 - Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal
-, em que se discute “
à luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a validade, ou não, de restrição à participação em concurso público de candidato a Cabo da Polícia Militar denunciado pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal (Falso testemunho ou falsa perícia)
”.

(...)

Dessa forma, há flagrante ilegalidade na decisão que eliminou a parte autora do concurso para ingresso na carreira policial, no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter sido considerado "não recomendado" na fase de investigação social, por responder a
Ação Penal nº 403/2008 (Código 81707), até então,
sem trânsito em julgado da sentença condenatória e atualmente extinto, sem qualquer condenação.

Saliento
que a parte autora permaneceu inscrita no concurso e tomou posse, por conta do deferimento da liminar no mandado de segurança e, após o trânsito em julgado da sentença declaratória que extinguiu a punibilidade protocolizou, em 11/09/2017, o requerimento (Protocolo nº 492965/2017) ao Comando Geral da PM/MT com o objetivo de requerer a alteração da natureza jurídica de sua posse de precária para definitiva, no entanto, teve seu pedido indeferido com a consequente exclusão dos quadros da PM/MT – Diário Oficial nº 27441, de 11/02/2019.

Por fim, resta indubitável que a parte autora deve ser reintegrada nos quadros na PM/MT, diante da ilegalidade do Edital e da decisão que excluiu o autor na 5º Fase – Investigação Social, por ter respondido a
Ação Penal nº 403/2008 (Código 81707).

(...)

Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Determinar a reintegração do autor nos quadros da PM/MT com a modificação da natureza jurídica de sua posse de precária para definitiva, com data retroativa ao dia
28/08/2015
;

b) Determinar a posse do autor, por mérito intelectual, à Graduação de Terceiro Sargento QPPM, à data de
05/09/2018
;

c) Condenar o requerida a ressarcir todos os efeitos financeiros para a parte autora, bem como declarar o direito de contabilizar o tempo de serviço e demais consectários legais.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e §2º do CPC.

Contra essa decisão, recorre, agora,
o Estado de Mato Grosso, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

Eminentes pares, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Conforme extrai-se dos fundamentos da sentença, o Juízo
a quo
compreendeu, com base na Súmula n.

304/STF, que a “decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria”, e, a partir daí, reconheceu que o ato de desclassificação do Apelado foi ilegal.

Não obstante, a melhor exegese a ser emprestada ao referido enunciado sumular é no sentido de que,
somente
nos casos em que
não
ocorrer a coisa julgada material, ou seja, quando o
mandamus
for extinto e, por consequência, denegada a ordem,
sem
resolução do mérito
, é que poderá ser proposta nova ação, pelo rito próprio.

Veja-se, a propósito, a orientação da Suprema Corte:

Impende destacar, finalmente, consoante reconhece esta Corte Suprema (RTJ 126/945 - RTJ 177/774-775, v.g.), que a extinção do processo mandamental,
sem resolução de mérito
(como sucede na espécie), não afeta nem compromete o direito material eventualmente titularizado pelo autor da ação mandamental, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias ordinárias (...) Essa orientação nada mais traduz senão diretriz consolidada na Súmula 304/STF, no sentido de que a decisão denegatória proferida em mandado de segurança,
desde que não importe em resolução do mérito
, não impede que o impetrante venha a postular, por ação própria, o direito por ele vindicado (...). (RMS 29.193 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 28-10-2014, DJE 231 de 25-11-2014). (Destaquei).

Ocorre que,
in casu
, a questão de mérito, enfrentada na presente Ação de Obrigação de Fazer, qual seja, “apurar a legalidade da exclusão da parte autora na fase de investigação social do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Soldado do Quadro Permanente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso vinculado ao Edital nº 001/2009 – SAD/MT”, como descrito pelo próprio Magistrado sentenciante,
já foi decidida nos autos do
Mandado de Segurança n. 26.484/2011
, impetrado pelo Apelado, cujo acórdão foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR- INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AVALIAÇÃO – LEGALIDADE - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - ELIMINAÇÃO DO CERTAME– SEGURANÇA DENEGADA.

O STJ já assentou entendimento de que o Edital do concurso público para ingresso na carreira da Policia Militar pode exigir a avaliação de conduta social, como requisito essencial.

A investigação social, em concurso publico, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial.

Veja-se, ainda, que, da decisão proferida no sobredito Mandado de Segurança, que reconheceu a
legalidade
da mencionada exclusão, o Apelado, Leonardo Moreira Batessoto, interpôs o Recurso Ordinário (RMS) n.
53.486-MT, tendo sido
desprovido
, monocraticamente, pelo eminente Relator, o Ministro Francisco Falcão, nos seguintes termos:

(...)

De fato, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro.

Não se verifica irrazoabilidade na decisão administrativa que considera não recomendável o candidato ao cargo de Policial Militar que responde por crime de furto qualificado em ação penal em curso, que já ostenta três juízos de materialidade e autoria, a saber: a apreciação dos elementos do inquérito pela autoridade policial para fins de indiciamento; a análise aprofundada do membro do Ministério Público para oferecimento da denúncia e, por fim, a análise judicial quanto à justa causa para recebimento da denúncia.

No mesmo sentido o parecer já citado do ilustre membro do Ministério Público Federal:

(...) não se pode constatar direito líquido e certo apto a amparar a pretensão mandamental, uma vez verificada a escorreita vinculação da Administração Pública ao edital do certame, o qual não registra qualquer previsão irrazoável, desproporcional ou teratológica, passível de corrigenda jurisdicional, máxime em se tratando de Processo Seletivo voltado ao preenchimento de cargos na estrutura da Segurança Pública Estadual. A conduta do recorrente, réu em ação criminal em curso, decerto não se coaduna com o padrão moral e social exigível de agente público no âmbito da esfera da segurança pública.

Ante o exposto, não configurado o direito líquido e certo da parte impetrante, com fulcro no artigo 34, inciso XVIII, alínea "b", do RI/STJ, c/c a Súmula 568 deste STJ, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

Contra essa decisão monocrática, o Impetrante, ora Apelado, manejou um Recurso de Agravo Interno, tendo sido
desprovido
, à unanimidade, pela Segunda Turma do STJ.

Confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE RESPONDE POR CRIME DE FURTO EM AÇÃO PENAL. DECISÃO NO SENTIDO DA NÃO RECOMENDAÇÃO. RAZOABILIDADE PRESERVADA. ANÁLISE QUE ABRANGE A CONDUTA MORAL E SOCIAL DO CANDIDATO. EXCEÇÃO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ. I - De fato, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

II - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro.

III - Excepcionalmente esta Corte entende que não se verifica irrazoabilidade na decisão administrativa que considera não recomendável o candidato ao cargo de Policial Militar que responde por crime em ação penal em curso, ainda não transitada em julgado, considerando-se sua conduta social. A possibilidade de se alijar candidato de concurso público em virtude da existência de ação penal, em que se apura o crime de furto qualificado (sem decisão transitada em julgado), constitui exceção à jurisprudência firmada pelo STJ.

IV - O acórdão, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo. Precedentes: AgInt no RMS 47.669/RR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; RMS 45.229/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015.

V - Agravo interno improvido.

Imperioso esclarecer que, no sobredito Recurso de Agravo Interno, interposto contra a decisão que desproveu, monocraticamente, o Recurso Ordinário, o Impetrante, ora Apelado, sustentou a tese de reconhecimento da prescrição da Ação Penal, a legitimar os argumentos de ilegalidade da sua exclusão.

Sucede que, no seu voto, o douto Relator, o Ministro Francisco Falcão, rechaçou os referidos argumentos, nos seguintes termos:

(...)

Quanto à alegação da parte agravante de que a ação penal não estaria mais em curso
,
é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente, ou ainda pendentes
.

A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
.

No mesmo sentido o parecer já citado do ilustre membro do Ministério Público Federal:

(...) não se pode constatar direito líquido e certo apto a amparar a pretensão mandamental, uma vez verificada a escorreita vinculação da Administração Pública ao edital do certame, o qual não registra qualquer previsão irrazoável, desproporcional ou teratológica, passível de corrigenda jurisdicional, máxime em se tratando de Processo Seletivo voltado ao preenchimento de cargos na estrutura da Segurança Pública Estadual. A conduta do recorrente, réu em ação criminal em curso, decerto não se coaduna com o padrão moral e social exigível de agente público no âmbito da esfera da segurança pública.

Esta Corte entende que não se verifica irrazoabilidade na decisão administrativa que considera não recomendável o candidato ao cargo de Policial Militar que responde por crime em ação penal em curso, ainda não transitada em julgado, considerando-se sua conduta social. A possibilidade de se alijar candidato de concurso público em virtude da existência de ação penal, em que se apura o crime de furto qualificado (sem decisão transitada em julgado), constitui exceção à jurisprudência firmada pelo STJ.

O acórdão, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

(...)

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno. (Destaquei).

De se notar, dessa forma, diante do que decidido por esta Corte Estadual e pelo STJ, que o fato de ter sido reconhecida a prescrição na referida Ação Penal
em nada influi na
legalidade
da exclusão
do candidato do certamente público, pois, como bem exposto nas decisões, “
a investigação social

não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”.

Tem-se, então, que, na espécie, a utilização da Súmula n.

304/STF, pelo Juízo
a quo
, ocorreu de forma equivocada, porquanto o mérito da controvérsia – inclusive com relação aos argumentos atinentes à ocorrência da prescrição reconhecida na Ação Penal –, deduzido nesta Ação de Obrigação de Fazer, foi devidamente enfrentado e transitou em julgado, na data de 21/02/2018, nos autos do
Mandado de Segurança n. 26.484/2011
e no
RMS n. 53.486-MT.

Logo, a propositura da presente ação, pelo Apelado, na data de 19/09/2018, e a sentença combatida, afrontam, a toda evidência, a coisa julgada material.

Registre-se, por fim, o acerto da decisão administrativa de exclusão do Apelado, já que, pelo fato de a sua posse ter ocorrido de forma precária – mediante decisão liminar – e, depois, revogada, incide, no caso, o Tema 476/STF, no sentido de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a sentença combatida e julgar extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

Outrossim, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), atento ao disposto no artigo 85, § 8º, do CPC, cuja cobrança ficará suspensa, pelo fato de o Apelado ser beneficiário da Assistência Judiciária (id. 90400026 - Pág. 03), conforme artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022